Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-77.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO PESSOAL NA FASE INQUISITORIAL. FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA CONFIRMADA PELAS PALAVRAS FIRMES E COESAS DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. 2a FASE. PRETENSÃO DEFENSIVA DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. 3a FASE. PLEITO DE AFASTAMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS IMPROCEDENTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES MANTIDO. PENA DEFINITIVA ADEQUADA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. QUANTUM DE PENA. DANOS MATERIAIS. AFASTAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado, tendo em vista os depoimentos harmônicos e coerentes das vítimas, aliado ao reconhecimento pessoal do réu em sede policial e ratificado em juízo, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe. In casu, as vítimas efetuaram o reconhecimento do apelante por fotografia dias após o roubo, tendo sido consignada a sua absoluta certeza quanto aos atos que, naquela oportunidade, praticara, o que foi ainda confirmado pelas vítimas em juízo.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Ainda que presente a atenuante da menoridade relativa, a pena provisória não pode ser estabelecida em patamar aquém do mínimo legal, em observância ao disposto na Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça e do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral.
4. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e outro indivíduo não identificado, cumpre aplicar a majorante do crime de roubo correspondente ao concurso de pessoas.
5. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inc. I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas, demonstram o emprego da arma de fogo.
6. Considerando a quantidade de pena imposta ao acusado, adequada a imposição do regime prisional semiaberto, a teor do disposto no art. 33, parágrafo 2o, b, do CP.
7. Este Tribunal de Justiça vem adotando uma interpretação restritiva do disposto no inc. IV do art. 387 do Código de Processo Penal, prevalecendo a vertente que entende que, para a fixação de reparação de danos materiais, são necessários pedido formal e instrução específica para apurar o valor da indenização. In casu, embora tenha pleiteado na denúncia, não foi confeccionado laudo de avaliação econômica (direta ou indireta) dos bens subtraídos.
8. Para fins de prequestionamento, o julgador não está obrigado a tecer exaustivas considerações sobre todas as teses e tampouco indicar todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais suscitados.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.